Tribunal: TJSP
Processo: 2247821-84.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Ação rescisória de acórdão. Propositura fundada na alegação de documento novo. Artigo 966 inciso VII do CPC. Quadro descrito na petição inicial que a isso não corresponde. Como prova nova se há de compreender aquela que já existia quando da decisão rescindenda e era capaz por si só de assegurar julgamento favorável ao litigante, mas cuja existência ele ignorava ou do qual não pudera fazer uso.

Ementa:
Ação rescisória de acórdão. Propositura fundada na alegação de documento novo. Artigo 966 inciso VII do CPC. Quadro descrito na petição inicial que a isso não corresponde. Como prova nova se há de compreender aquela que já existia quando da decisão rescindenda e era capaz por si só de assegurar julgamento favorável ao litigante, mas cuja existência ele ignorava ou do qual não pudera fazer uso. Situação não verificada porque ao tempo do acórdão já havia se achava definitivamente julgada a ação cuja sentença os autores classificam como prova nova. Extinção do processo decretada pelo indeferimento da petição inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2247821-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
autores LEONARDO SE KWANG AHN e MARIA AUGUSTA YUKIKO
CHICUCHI AHN, é réu CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GABRIELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18o Grupo de
Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram extinta a ação rescisória, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MORAIS PUCCI, PEDRO BACCARAT, FLAVIO
ABRAMOVICI, MILTON CARVALHO E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2247821-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AÇÃO RESCISÓRIA
2247821-84.2020.8.26.0000
AUTORES
Leonardo Se Kwang Ahn e outro
RÉU
Condomínio Edifício Gabriela
VOTO No 38.773
EMENTA
Ação rescisória de acórdão.
Propositura fundada na alegação de documento novo. Artigo 966
inciso VII do CPC. Quadro descrito na petição inicial que a isso não
corresponde. Como prova nova se há de compreender aquela que já
existia quando da decisão rescindenda e era capaz por si só de
assegurar julgamento favorável ao litigante, mas cuja existência ele
ignorava ou do qual não pudera fazer uso. Situação não verificada
porque ao tempo do acórdão já havia se achava definitivamente
julgada a ação cuja sentença os autores classificam como prova nova.
Extinção do processo decretada pelo indeferimento da petição inicial.
Cuida-se de ação rescisória de acórdão que, em
autos de ação indenizatória fundada na assertiva de que o condomínio réu
causou danos aos autores por ter injustamente deixado de fornecer
declaração de regularidade de débitos, negou provimento à apelação
daqueles litigantes e acolheu o recurso do demandado, tendo com isso
preservado quanto ao mérito sentença que acolheu tão somente o pedido
para mandar o réu exibir a ata de eleição do síndico, vindo a alterar a
disposição acerca das verbas de sucumbência.
Os requerentes afirmam que documento novo
agora comprova o cabimento da indenização pela falta de fornecimento
daquela declaração de regularidade, já que referida peça mostra que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2247821-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sentença transitada em julgado reconheceu prescritos os débitos apontados
pelo condomínio.
Assim,
eles
pedem
seja
à
vista
daquele
documento renovado o julgamento de mérito.
É o relatório.
Não se justifica, adianta-se, o processamento da
petição inicial.
Segundo a convicção geral, o documento novo
capaz de motivar ação rescisória, do qual trata o artigo 966 inciso VII do
Código de Processo Civil, é aquele que já existia quando da decisão
rescindenda e que era capaz por si só de assegurar julgamento favorável à
parte, mas cuja existência era ignorada ou do qual o litigante não pode fazer
uso.
A tanto não corresponde, portanto, o documento
que só não foi juntado aos autos por negligência da parte a quem ele
aproveitava, eis que ação rescisória não se presta a sanar desídia.
Nessa linha, realmente, a observação dos
comentaristas:
“A doutrina sempre afirmou que documento novo
não é aquele produzido depois do trânsito em julgado da decisão, mas
aquele que existia e não pôde ser utilizado. Essa interpretação vale para
qualquer prova nova, que deve ser entendida como aquela já existente e
que não pôde ser utilizada.” (Comentários ao CPC
Perspectivas da
Magistratura, Coordenação de Milton Paulo de Carvalho Filho e outros, RT,
p. 970).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2247821-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Prova nova é aquela preexistente ao processo
cuja decisão se procura rescindir. Não é prova nova aquela que se formou
após o trânsito em julgado da decisão.” (CPC Comentado, Luiz Guilherme
Marioni, RT, 3a ed., p.1041).
No caso concreto, todavia, não é essa a situação
que se apresenta.
Isso porque o acórdão que os autores pretendem
rescindir foi lançado em julgamento ocorrido em 30 de agosto de 2018 e que
transitou em julgado em 26 de outubro seguinte (fls. 13 e 57).
Já a sentença que declarou a prescrição dos
débitos condominiais em ação de cobrança aforada pelo condomínio contra
os antigos proprietários do imóvel foi exarada em 22 de janeiro de 2015 (fls.
32) e após os devidos recursos houve em 29 de junho de 2018 o trânsito em
julgado (fls. 43).
Isto é, ao tempo do acórdão que aqui se pretende
rescindir já havia sido definitivamente proclamada a prescrição dos débitos
condominiais naquele outro feito.
Pois o fato objetivo é que os autores não
ignoravam o julgamento havido no outro feito, nem estavam impedidos de
fazer uso da notícia acerca dele.
Realmente, ao prolatar a sentença na ação
indenizatória o Juiz textualmente apontou a existência daquela ação movida
pelo condomínio contra os antigos proprietários do imóvel (fls. 40).
Confira-se:
“Restou demonstrado nos autos a existência de
ação pendente de julgamento (0069181-83.2003.8.26.0002) na qual se
discute a exigibilidade dos débitos condominiais vencidos entre novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2247821-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de 2002 e abril de 2005 (...).”
Tal passagem afasta, pois, a ideia de que os
autores até agora desconheciam a existência da referida sentença ou foram
ao tempo do processo impedidos de fazer uso dela.
Logo, vê-se que não se cuida de prova nova, nem
de documento antigo cuja existência era ignorada ou do qual os litigantes
não puderam fazer uso no tempo devido.
De se reconhecer, portanto, que a propositura se
mostra formalmente inidônea ao fim almejado pelos litigantes, já que não se
assenta em hipótese que autorize a formulação de pedido rescisório.
Assim, com fundamento nos artigos 330, inciso I,
485, inciso I, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil julga-se extinta a
ação rescisória. Custas pelos autores.
ARANTES THEODORO
RELATOR